Tribunal: STF
Processo: ARE 1553294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU PORNOGRAFIA REVENGE PORN (Art. 218- C, "caput" e §1º, do Código Penal). Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, contra as quais sequer houve insurgência da defesa ou da acusação. Condenação mantida. Redução da penabase. Acolhimento. Compartilhamento de três fotografias e consequências do delito que não podem ser desfavoráveis ao recorrido, eis que não extrapolam o inerente ao tipo penal. Tratando-se, portanto, de uma circunstância judicial desfavorável, o aumento deverá se limitar a 1/6 em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Acréscimo superior a 1/6 (um sexto), para cada vetorial negativo, que deve ser devidamente justificado. Precedentes. Redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão e da menoridade relativa Descabimento Circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo Inteligência da Súmula 231 do STJ. Pretendido o abrandamento do regime prisional Descabimento Discricionariedade do magistrado diante do caso concreto, circunstância judicial desfavorável sopesada e adequação à gravidade do delito. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos com espeque no art. 44, inciso III, do Código Penal, além do quanto estabelecido na súmula 588 do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na primeira etapa, sopesando as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o juízo de origem exasperou pela metade a reprimenda, considerando a violação mais intensa e reprovável à privacidade e a intimidade da vítima, eis que divulgados três registros fotográficos. Demais disso, as circunstâncias e consequências do caso, tendo em vista que a divulgação das imagens ocorreu em um grupo de aplicativo de mensagens que continha cerca de 200 integrantes.



    Neste ponto, mostra-se cabível a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias concretas do delito, notadamente pela divulgação em grupo de troca de mensagens, o qual continha considerável quantitativo de integrantes possibilitando a maior propagação e alcance das imagens disponibilizadas.



    Destarte, portanto, as circunstâncias do crime possuem relação com o modus operandi veiculado ao evento criminoso.



    (...)



    No entanto, noutro vértice, o compartilhamento de três fotografias e as consequências do delito não podem ser desfavoráveis ao recorrido, haja vista que o delito se deu nos exatos termos descritos no tipo penal imputado no art. 218-C, §1º, do Código Penal (divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento dos envolvidos, com aumento de pena quando praticado contra pessoa com que o agente tenha mantido relacionamento), o que, evidentemente, resultou em constrangimento à ofendida.



    Demais disso, a divulgação de três imagens fotográficas não extrapola o inerente ao tipo penal, não revelando fundamento idôneo para a exasperação da pena, pelas razões suso indigitadas, nessa fase do itinerário trifásico. Destarte, a conduta típica já restou devidamente punida no preceito secundário.



    (...)



    Nesse jaez, no caso dos autos, em que pese a discricionariedade motivada do julgador, tratando-se de somente uma circunstância judicial desfavorável sopesada, após o afastamento dos demais vetoriais negativos sopesados pelo Juízo de origem, o aumento deve se limitar a 1/6 (um sexto) em respeito aos primados da proporcionalidade e individualização da pena, ou seja, 1/6 para cada vetorial negativo sopesado.



    (...)



    Assim, a pena-base alcança o patamar inicial de 01 ano e 02 meses de reclusão.



    (...)



    A respeito do regime de cumprimento de pena, impossível a fixação do regime aberto consideradas a gravidade em concreto dos fatos e a circunstância judicial desfavorável sopesada, como dito exaustivamente nos autos, o cenário reclama resposta estatal efetiva (art. 33, §3º do Código Penal). Meio diverso, por certo, não se mostraria suficiente para a necessária assimilação da terapêutica penal por parte do apelante.



    Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (art. 44, inciso III, do Código Penal), além do quanto estabelecido na Súmula 588 do C. Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente